Tribunal: TCU
Processo: 046.297/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial originada do Acórdão 1.038/2010-TCU-Plenário (TC 021.795/2009-8), que converteu processo de monitoramento do Acórdão 612/2005-TCU-2a Câmara (TC000.439/2005-8), relativo à auditoria realizada com o objetivo de verificar o aumento dos custos de execução do Convênio 240/1997-MMA/SRH. O aludido convênio teve por objeto a execução do projeto de irrigação de Três Barras em Cristalina - GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial originada do Acórdão 1038/2010-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), que converteu processo de monitoramento do Acórdão 612/2005-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha) em TCE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU, considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando o seu trancamento; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério do Desenvolvimento Regional que, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás, avalie a conveniência de dar destinação de uso definitivo dos bens móveis remanescentes do projeto de Irrigação Três Barras em Cristalina/GO à Associação dos Irrigantes das Três Barras, com vistas a que esses bens possam ser utilizados para aprimorar a produção daqueles assentados no referido projeto, intensificando o sistema de irrigação das lavouras existentes no Projeto de Assentamento Rural, e para garantir a efetiva utilização do material que está armazenado e sujeito ao desgaste e demais intempéries; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa, para: 9.3.1. a Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional; 9.3.2. a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás; 9.3.3. o Governador do Estado de Goiás; 9.3.4. o Presidente do Congresso Nacional; 9.3.5. a ex-Senadora Lúcia Vânia.